Tribunal: CARF
Processo: 10469.728779/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-caixa quando não correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de atividade como profissional autônomo; quando não relacionados com a atividade exercida pela Contribuinte; ou que não sejam necessários à percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007 é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA ISOLADA OU DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.728779/2011-49
ACÓRDÃO
2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALINE APARECIDA COELHO BAPTISTA CUNHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS NÃO VINCULADAS A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
NO
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
COMO
PROFISSIONAL AUTÔNOMO.
São passíveis de glosa despesas escrituradas em Livro-caixa quando não
correspondentes a gastos vinculados à prestação de serviço no exercício de
atividade como profissional autônomo; quando não relacionados com a
atividade exercida pela Contribuinte; ou que não sejam necessários à
percepção do rendimento e manutenção da fonte pagadora.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR POSTERIOR A 2007.
POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%). Portanto, para fatos posteriores a 2007
é possível a cumulação, uma vez que o art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa
claro serem as multas independentes e cobradas em hipóteses distintas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA ISOLADA OU DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Sobre os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1%
(um por cento) no mês de pagamento.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por
agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou
pelos tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a
outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos
(relator). Ausente o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-74.265 da 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ - DRJ/RJO
(e.fls. 220/231), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário 2008, no valor total, consolidado em
03/11/2011, de R$ 60.474,35, com ciência por intermédio dos Correios em 04/11/2011 (e.fl. 111).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
3
O lançamento tributário decorre da apuração de redução indevida, da base de
cálculo do IRPF declarado, de despesas escrituradas em Livro Caixa, que foram consideradas pela
autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis. Também foi apurada a falta de recolhimento do
IRPF devido pela contribuinte a título de carnê-leão mensal, ensejando aplicação da multa isolada
por: “Falta de Recolhimento do IRPF Devido A Título De Carnê-Leão”, no percentual de 50% do
imposto que deixou de ser recolhido mensalmente.
Consoante exposto na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto
de Infração, atendendo a intimação a contribuinte apresentou o Livro-Caixa, com a escrituração
das receitas, provenientes de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Herbalife Internacional do
Brasil Ltda, a título de Royalties, e vendas diretas ao consumidor. Constatou-se ainda, que a
contribuinte declarou na sua DIRPF do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, como tendo
recebido de pessoas físicas o valor de R$ 42.672,01, sendo declarado como dedução em Livro-
Caixa o valor de R$ 128.804,38. A Descrição dos Fatos apresenta ainda, as seguintes informações e
esclarecimentos, relativos à glosa de despesas escriturada em Livro-Caixa:
(...)
DA INTIMAÇÃO:
Após os esclarecimentos devidos, considerando a legislação evocada supra, a
contribuinte foi intimada a tomar ciência de que, conforme artigo 76 do RIR/99,
não poderia ser considerado o excesso de despesas escrituradas em seu livro
caixa, em relação à receita declarada na DIRPF, como tendo sido recebida de
pessoas físicas, do ano de 2008, no valor de R$ 86.132,37 (R$ 128.804,38 - R$
42.672,01).
Em relação à análise do restante das despesas escrituradas no livro caixa, no
limite das receitas recebidas de pessoas físicas no valor total de R$ 42.672,01
(quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e um centavo), era
necessário a apresentação dos documentos abaixo relacionados, em virtude de
que intimamos a contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias:
(...)
De posse dos arquivos digitais supracitados, passou-se a análise das despesas
escrituradas no Livro Caixa pela contribuinte, decorrente da sua atividade como
supervisora da empresa Herbalife, em conformidade com a legislação do Imposto
de Renda, fazendo-se algumas constatações acerca da natureza de tais despesas e
a possibilidade, ou não, da manutenção de seu caráter de dedutibilidade no Livro
Caixa, sabendo-se que somente são dedutíveis, à luz da Legislação Tributária, as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
A Solução de Consulta n° 15/2009/DISIT/3'RF trouxe esclarecimentos acerca de
questionamentos sobre a possibilidade de se poder deduzir despesas de custeio
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
4
relativo a: 1.) locação de espaço físico de hotéis para encontros, palestras e
treinamentos, objetivando mostrar produtos e oportunizando a possibilidade de
novos distribuidores, com emissão de nota fiscal; 2.) despesas de viagens e
hospedagens com eventos realizados em outras cidades; 3.) despesas de
restaurantes visando angariar novos clientes; 4.) locação de salas comerciais para
o funcionário do centro de apoio, com pagamento de taxas de condomínio,
telefone, manutenção de equipamentos e materiais de expediente ou consumo.
A ementa dessa Solução de Consulta traz os seguintes esclarecimentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
IRPF. DESPESAS DE CUSTEIO. DEDUÇÕES.
São deduzidas da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, a exemplo do aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
IRPF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM REUNIÕES. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com alimentação fornecida em reuniões não se caracterizam como
despesa de custeio, uma vez que não têm o caráter de imprescindibilidade,
normalidade, usualidade e pertinência relativamente à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
IRPF. DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGENS. INDEDUTIBILIDADE.
Desde que não sejam reembolsadas ou ressarcidas, bem como necessárias à
percepção da receita, as despesas de viagens e hospedagens somente são
dedutíveis quando se tratar de representante comercial autônomo.
(...)
Como já foi dito anteriormente sobre o conceito de despesas de custeio, além de
sua necessária imprescindibilidade, no que tange à vinculação à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, é preciso que fique demonstrado,
pela interessada, a sua efetiva inevitabilidade quanto ao fim de sua realização.
Não basta apenas atrelá-la a um determinado objetivo (fim), há que se comprovar
sua necessária e obrigatória vinculação com a percepção da receita e a
manutenção da fonte produtora, tanto no caso em lide, como no exemplo da
Consulta, a pessoa física não tem um local apropriado para promover uma
reunião com objetivo de mostrar produtos e possibilitar a oportunidade de
transformar os interessados em distribuidores, então aluga determinadas
instalações com essa finalidade (já, neste momento, deixando bem caracterizado
nesse aluguel sua vinculação com o objetivo pretendido) - nesse caso, não há
dificuldade em reconhecer-se tal despesa como sendo de custeio; entretanto,
situação bastante distinta é o caso do fornecimento de alimentação para um
público, a priori, considerado indeterminado, além de que, não se consegue
vislumbrar o caráter de imprescindibilidade, normalidade, usualidade e
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
5
pertinência desse tipo de despesa relativamente à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Desta forma, no que diz respeito à possibilidade de se deduzir, da base de cálculo,
as despesas efetuadas com alimentação fornecida em eventos por ela
patrocinados, há que se esclarecer que as referidas despesas não se enquadram
no conceito de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora", conforme já definido, pois, embora sejam
efetuadas no desempenho de sua atividade profissional, elas não têm o caráter de
essencialidade, requerido para a sua dedução como despesa de custeio.
No que tange às despesas da contribuinte fiscalizada com hospedagens e todos os
gastos com os eventos ocorridos em hotéis, bem como as despesas decorrentes
desses eventos, como gastos com telefone, lavanderia, frigobar, banquetes,
locação de equipamentos de som e luz, etc, não podem ser deduzidas porque tais
despesas não se enquadram na hipótese de essencialidade, requisito para a sua
dedução como despesa de custeio.
A contribuinte fiscalizada não é representante comercial autônoma, conforme o
contrato com a Herbalife em anexo, e as despesas de hospedagens realizadas por
representante comercial autônomo, somente poderão ser consideradas como
despesas passíveis de dedução, enquadráveis no conceito de despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
caso sejam efetuadas por ele em suas viagens de negócios, e desde que essas
viagens sejam consideradas imprescindíveis à percepção da receita.
Para demonstrar o motivo da aceitação ou não de despesas escrituradas no Livro-
Caixa da contribuinte fiscalizada, observando-se a legislação tributária evocada
supra, foran feitos os demonstrativos ANÁLISE DAS DEDUÇÕES PLEITEADAS
ATRAVÉS DO LIVRO CAIXA, AC 2008, ANEXO 1 DO RELATÓRIO FISCAL e o Anexo II-
DEMONSTRATIVO DOS VALORES GLOSADOS REFERENTES ÀS DESPESAS DE LIVRO
CAIXA.
Em decorrência da glosa das despesas de livro-caixa foi efetuado o presente
lançamento de ofício, para cobrança do IRPF suplementar.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (e.fls.
112/124), que se encontra sintetizada no Relatório do Acórdão recorrido nos seguintes termos:
Após ciência do Auto de Infração em referência em 03/11/2011 (fl. 111), a
Interessada apresentou a impugnação de fls. 112 a 124 em 05/12/2011, valendo-
se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) os gastos da Impugnante, que foram objeto de dedução da base de cálculo do
IRPF, configuram despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte pagadora, eis que tais valores correspondem
especificamente aos custos inerentes ao desenvolvimento da atividade comercial
da Contribuinte;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
6
2) como supervisora da Herbalife Internacional do Brasil Ltda., a Impugnante
possui como uma das suas principais atividades empresariais a promoção dos
serviços e mercadorias ofertados pela mencionada empresa, havendo, para a
consecução de tal desiderato, que realizar eventos de publicidade com a
finalidade de impulsionar as vendas dos produtos ofertados pela marca Herbalife,
mediante a captação de mais clientes e/ou distribuidores em prol daquela pessoa
jurídica;
3) as despesas efetuadas pela Contribuinte a título de alimentação dos eventos
promocionais, hospedagem de palestrantes, divulgação dos eventos, locação de
espaço físico, locação de equipamentos de som e luz, dentre outras, substanciam
gastos necessários à percepção da receita, eis que indispensáveis à
implementação das atividades profissionais da Contribuinte;
4) considerando que a realização de promoção de eventos de marketing
relacionados com a marca Herbalife consubstancia a principal atividade
empresarial da Impugnante, é imperativo que as despesas efetuadas com a
implementação da atividade profissional da Contribuinte devam ser passíveis de
dedução da base imponível do IRPF;
5) as despesas com alimentação constituem o núcleo de alguns desses eventos,
denominados de pizza de negócios e jantar de negócios, devendo os custos com
alimentação ser dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda;
6) a Fiscalização deixou de considerar despesas devidamente escrituradas no Livro
Caixa da ordem de R$ 86.132,37, sob o argumento de que esse montante
excederia a receita informada na declaração de ajuste anual, razão pela qual não
poderia ser considerada para fins de dedução da base de cálculo da espécie
tributária em questão;
7) a Impugnante, para além das receitas recebidas de pessoas físicas de R$
42.672,01, recebeu, ainda, R$ 120.485,40, relativos a pagamento recebido por
parte de pessoa jurídica, sendo forçoso concluir que a totalidade das despesas
apresentadas e comprovadas pela Contribuinte eram passíveis de dedução da
base de cálculo do IRPF;
8) conforme se atesta no Livro Caixa e nos comprovantes de despesas, os custos
escriturados pela Interessada correspondem aos gastos com a organização,
promoção e realização dos eventos de marketing que constituem a atividade
comercial por excelência da Interessada, na qualidade de supervisora da Herbalife
Internacional do Brasil Ltda.;
9) em conformidade com o Parecer Normativo CST no 60/78 e Parecer Normativo
Cosit no 358/70, tem-se, também, que o profissional autônomo pode deduzir as
despesas com aquisição de livros, jornais e revistas, no caso de o profissional
exercer funções e atribuições que o obriguem à compra de publicações
necessárias ao desempenho de suas funções, como é o caso dos autos, haja vista
a reiterada necessidade de atualização dos produtos do mercado, assim como as
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
7
despesas com propaganda e publicidade da atividade profissional quando
relacionadas com a atividade profissional de pessoa física, fato que se afigura no
presente feito;
10) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas podem utilizar as deduções do
Livro-Caixa, os recolhimentos previdenciários autônomos e etc.;
11) o fato de o campo das deduções das despesas escrituradas em Livro-caixa não
se encontrar no mesmo quadro dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
não é meio autorizativo da glosa;
12) a jurisprudência e os esclarecimentos da Receita Federal seriam firmes no
sentido de que as referidas despesas seriam passíveis de dedução, desde que
acompanhadas de comprovação idônea, como é o caso, uma vez que a
Impugnante anexa à presente peça o seu Livro-caixa do período fiscalizado,
instrumento hábil à comprovação da legalidade das deduções realizadas;
13) houve a imposição de duas penalidades sobre o mesmo fato, quando a
Fiscalização fez incidir multa de ofício e multa isolada sobre a mesma base de
cálculo;
14) a multa isolada é inaplicável no presente caso, estabelecendo o art. 44, §1o,
do inciso III, da Lei no 9.430, de 1996, que a multa isolada somente teria aplicação
nos casos em que não fosse exigido o imposto de que trata o art. 106 do RIR/99;
15) sobre o mesmo fato, a falta de pagamento do imposto de renda pessoa física,
a Fiscalização aplicou duas penalidades que estavam previstas no inciso I do art.
957 do RIR/99, mas também no inciso III, do parágrafo único, do art. 957 do
RIR/99;
16) a jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes demonstra a vedação
à aplicação concomitante das multas de ofício e isoladas;
17) não haveria base legal para a incidência de juros de mora sobre multa de
mora ou de ofício, pois o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 161 do CTN
prevêem a incidência dos juros Selic apenas sobre o montante do tributo devido,
mas não sobre a penalidade pecuniária;
18) o art. 953, §2o, do RIR/94, expressamente afastaria a incidência de juros de
mora sobre a multa de mora;
19) Câmaras do antigo Conselho de Contribuintes já se pronunciaram no sentido
de considerar que os juros de mora apenas deveriam incidir sobre o tributo
devido e não sobre a multa;
20) a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por intermédio do acórdão CSRF
02.03.13313, demonstrou compartilhar deste mesmo entendimento ao
considerar inexigível a incidência dos juros sobre a multa de ofício aplicada;
21) deve ser afastada a incidência de juros de mora sobre multas de mora e de
ofício, em razão do conteúdo do art. 953, §2o, do RIR/99, e pela inexistência de lei
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
8
que expressamente determine a cobrança dos juros de mora sobre o valor exigido
a título de multa, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, segundo a qual a
obrigação tributária decorre de disposição expressamente prevista na lei.
Em 19/03/2015, foram juntados os documentos de fls. 216 a 218.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos de
admissibilidade, sendo julgada parcialmente procedente, mantido assim, parcialmente o crédito
tributário lançado.
Entendeu a autoridade julgadora de piso, que os rendimentos recebidos pela
contribuinte oriundos da empresa Herbalife deveriam ser somados aos rendimentos recebidos de
pessoas físicas, para o fim de se determinar o limite de dedução de despesas. Em decorrência de
tal entendimento, foram consideradas, pela DRJ/RJO, como dedutíveis as despesas incorridas com
pagamento de aluguel de sala, nos meses de outubro, novembro e dezembro. Com as alterações
procedidas, no exercício objeto da autuação, a glosa dos valores declarados a título de despesas
de Livro-Caixa passou de R$ 114.631,18, para R$ 99.444,38. Destarte, o valor do imposto
suplementar apurado foi reduzido de R$ 29.562,53, para R$ 25.386,16. O acórdão exarado
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Merecem ser glosadas as despesas de livro caixa quando não restar
comprovado que correspondiam a despesas relacionadas com a atividade
profissional da Contribuinte e eram necessárias à percepção do
rendimento e à manutenção da fonte pagadora.
RENDIMENTOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. LIVRO CAIXA. LIMITE
MENSAL DE DEDUÇÕES.
As deduções de despesas de livro caixa não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade oriunda de pessoas jurídicas e físicas, sem
vínculo empregatício.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no
mesmo auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EMENTAS CITADAS NA IMPUGNAÇÃO.
EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões administrativas
citadas na impugnação, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
9
constituem normas complementares do Direito Tributário, não podendo
ser estendidos genericamente a outros casos e somente vinculando as
partes envolvidas naqueles litígios.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando que as multas decorrentes de lançamento de ofício são
classificadas como débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
correta a incidência dos juros de mora sobre os valores das multas de ofício
e isoladas não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autuada interpôs recurso voluntário (e.fls. 238/255), onde, além de reprodução
dos argumentos de defesa articulados na peça impugnatória, também busca desconstituir os
fundamentos da decisão recorrida. Reiteradas assim, as alegações de que os gastos por ela
declarados como dedução da base de cálculo do IRPF configurariam despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, eis que tais valores,
corresponderiam aos custos inerentes ao desenvolvimento da atividade comercial da contribuinte.
Assevera que, como supervisora da Herbalife Internacional do Brasil Ltda., possuía como uma das
suas principais atividades empresariais a promoção dos serviços e mercadorias ofertados pela
mencionada empresa, tendo que realizar eventos de publicidade com a finalidade de impulsionar
as vendas dos produtos ofertados pela marca “Herbalife”, mediante a captação de mais clientes
e/ou distribuidores, sempre em prol da referida pessoa jurídica.
Em tópico intitulado “II.1 — Da possibilidade de dedução das despesas escrituradas
em Livro-Caixa: trabalho não assalariado”, sustenta a recorrente que:
Segundo o entendimento do nobre relator da DRJ/RJO, a recorrente não preenche
os requisitos ao exercício da atividade de representação comercial da empresa
Herbalife Internacional do Brasil Ltda., caracterizando-a distribuidora de produtos
dessa empresa, apesar de reconhecer que a mesmo não possui vínculo
empregatício com a Herbalife.
Para tanto aferra-se ao fato da recorrente exercer a profissão de comerciante —
quando adquire e revende produtos da Herbalife — e o de promotora de vendas
(treinamentos e eventos motivacionais voltados para outros distribuidores).
(...)
Nada mais equivocado do que esse raciocínio. Em primeiro ponto cabe observar
que os rendimentos informados pela Herbalife são apenas aqueles decorrentes
das comissões pelas suas vendas e a participação nas comissões dos
representantes atrelados a ela na forma da sua "rede de representação".
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
10
Quanto a eventuais aquisições de produtos Herbalife e sua posterior
comercialização não são incluídos nos rendimentos informados pela Herbalife. E
nem poderia ser. Quando uma empresa revende mercadorias não está pagando
rendimentos, mas comercializando seus produtos, devendo emitir a competente
nota fiscal de venda, a qual deverá acompanhar o produto para fins de controle
da Administração Tributária.
Tampouco, a recorrente recebeu comissão sobre os produtos adquiridos e
revendidos pelos distribuidores atrelados à sua rede de distribuição. Aqui, cabe se
observar dois pontos cruciais: a) a comissão advinda da Herbalife pelo
desempenho de promotores de vendas Herbalife (não distribuidores) ligados à
"árvore" da recorrente vem diretamente da própria Herbalife, somando-se
àquelas originárias de sua atuação direta. Em suma, a recorrente aufere suas
comissões e parte da comissão daqueles promotores a ela atrelados (indicados e
cadastrados por ela), cujas notas fiscais são emitidas em nome de tais promotores
integrantes da rede da recorrente; e b) o produto da revenda — que se constitui
na menor parcela dos rendimentos da recorrente —, não é pago pela Herbalife.
Nesse caso, quem realiza o pagamento pela aquisição das mercadorias é a próprio
recorrente.
É consabido que a revenda de mercadorias não enseja a produção de
comprovante de rendimentos e, assim, resta claro que o rendimento ofertado à
tributação pela recorrente é exclusivamente decorrente de comissões recebidas
da Herbalife Internacional do Brasil Ltda.
Seria impossível a recorrente obter os rendimentos declarados como
representante autônomo se não realizasse despesas para levar a cabo a sua
atividade. É de conhecimento público que a representação comercial (assim como
a corretagem) se funda aproximação de vendedor e comprador, através de
terceira pessoa que, apresenta o produto, preço, condições de pagamento etc.,
sendo por isso remunerado com um percentual das vendas realizadas.
Para isso deverá buscar eventuais compradores dos produtos. E esse encontro
não se faz de forma gratuita. O representante para vender o produto
representado vai aonde se encontra o potencial comprador, deslocando-se (com
todos os gastos a isso inerentes), pernoitando, adquirindo materiais para o
desempenho de sua atividade, promovendo eventos de divulgação e outras
práticas relativas à representação comercial.
Dessa forma, tem-se que as despesas escrituradas em Livro-Caixa são aquelas
referentes às comissões recebidas diretamente da Herbalife, tais como as
despesas de custeio da atividade profissional da contribuinte, isto é, são as
despesas indispensáveis à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
produtora desses rendimentos sendo, desta feita, passíveis de dedução, como
preconiza o art. 6o, III, da Lei n2 8.134/90, verbis:
(...)
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
11
Como dito alhures, a recorrente é uma profissional liberal autônoma, sem
qualquer vínculo empregatício, inserida no ramo do comércio, na condição de
vendedor/caixeiro-viajante, em verdade, uma representante comercial, pois
propaga o nome da empresa Herbalife Internacional do Brasil Ltda. e revende os
produtos desta.
Ao imputar à recorrente a condição de distribuidora, o acórdão combatido renega
completamente a atividade da representação da Herbalife Internacional do Brasil
Ltda. Se fosse o caso apenas de distribuição (compra e revenda), não haveria a
Herbalife de emitir comprovante de rendimentos pagos, vez que haveria apenas
de emitir as notas fiscais em nome da recorrente.
Ora, Douto Julgador, é, no mínimo, um contrassenso afirmar que "a atividade
desempenhada pela contribuinte junto a empresa Herbalife Internacional do Brasil
Ltda. é de distribuição de produtos. Caso pretendesse comprovar a condição de
distribuidora (comerciante de produtos) da Herbalife haveria o douto relator da
DRJ/RJO ou a própria fiscalização de determinar a realização diligências para que a
própria empresa informasse a natureza dos rendimentos pagos à recorrente.
Expõe-se que a autuação ora combatida perpassa, data venha, justamente pelo
equívoco cometido pelo agente autuante e do próprio relator de primeiro grau
quanto à interpretação da atividade econômica desenvolvida pela suplicante.
Como asseverado acima, a atividade desenvolvida pela recorrente não pode e não
deve ser encarada como distribuição de produtos Herbalife. O só fato de a
empresa Herbalife Internacional do Brasil Ltda., ser a origem da maior parte dos
rendimentos percebidos nos exercícios financeiros objeto de fiscalização deste
processado, não significa que tais importâncias são, necessariamente, decorrente
de distribuição de produtos. Caso fosse, não existiria rendimentos a ser
informados pela fonte pagadora.
Acrescente-se ao exposto acima, ainda, o fato de a recorrente, de forma reiterada
e usual, adquirir produtos da empresa Herbalife Internacional do Brasil Ltda., para
fins de revenda posterior, havendo, inclusive, diversas notas fiscais anexadas aos
presentes autos demonstrando tal prática.
Nesse ponto, a fiscalização haveria de apurar os resultados da recorrente como
decorrente de atividade comercial, exigindo o imposto de renda com base nas
regras de tributação das pessoas jurídicas.
Assim, resta indubitável que a recorrente possuía duas atividades: a principal, de
representante comercial autônoma da Herbahte, pela qual era remunerada com
comissões (inclusive participações em comissões de outros representantes
ramificados em sua "árvore"), atuando como pessoa física, e a de revendedora de
produtos Herbaiife, adquiridos por ela própria e repassados a consumidores finais,
com atividade própria de pessoa jurídica.
Assim, restaria a fiscalização aplicar os tratamentos dos regimes tributários
próprios de cada atividade, adequando o lançamento à realidade dos fatos.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
12
A assertiva encontra guarida na própria conclusão esposada pelo auditor fiscal
autuante quando da sua explanação acerca da metodologia de trabalho e
remuneração utilizada pela referida empresa, ao atestar que os pagamentos por
ela efetuados aos seus agentes se dão sempre pela revenda de produtos dela,
quer seja as realizadas pelo próprio agente, quer seja pelas comissões
decorrentes das vendas de outros agentes que o primogênito haja
posteriormente inserido no rol de colaboradores da instituição.
Desta feita, espanque de dúvidas que a natureza da atividade desenvolvida pela
recorrente constitui-se como atividade sem vínculo empregatício e, que as
importâncias auferidas por ela advindas da empresa Herbalife Internacional do
Brasil Ltda., constituem-se como rendimentos do trabalho não assalariado.
Portanto, encontra-se ele inserido no rol de contribuintes elencados no art. 62,
inc. III, da Lei no 8.134/90, os quais estão autorizados a deduzir da receita
decorrente do exercício da sua respectiva atividade econômica as despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Noutro ponto, a relatoria da DRJ/R.I0 tenta descaracterizar a atividade da
recorrente pelo fato da mesma não possuir registro profissional para o exercício
da atividade de representante comercial, nos termos da Lei n2 4.886, de 1965.
Esse argumento não tem qualquer correlação com o fato tributário sob enfoque.
A exigência de registro profissional prende-se apenas ao fato de fiscalização dos
conselhos regionais. A responsabilidade tributária é sempre objetiva, ou seja, o
auferimento da renda independe do registro profissional.
No caso importa a natureza do rendimento auferido, sempre advindo de uma
atividade autônoma, sem vínculo empregatício e assim remunerada pela
Herbahfe.
Prosseguindo, o relator do acórdão vergastado afirma que a recorrente não
trabalha à conta de outro. Então, o que haveria de se dizer da sua relação com a
Herbalife? Possui contrato assinado e o fato do recebimento de comissões pela
venda de produtos Herbalife diretamente da empresa para terceiros, pedidos
através da apresentação dos produtos assegura uma relação de representação
comercial. A própria fiscalização revelou e entendeu assim, como está ressaltado
acima.
(...)
Partindo dos argumentos acima reproduzidos, passa a recorrente a advogar que as
despesas por ela escrituradas em Livro-Caixa, utilizadas como dedução para a constituição da base
de cálculo do IRPF, seriam perfeitamente assimiladas ao desenvolvimento da sua atividade
profissional e manutenção da fonte produtora, nos mesmos termos do já expendido em sua peça
recursal. Na sequência, são reiterados os argumentos atinentes à alegada inaplicabilidade da
multa isolada lançada, assim como, ao seu entendimento quanto à não incidência de juros de
mora sobre multa. Ao final, é requerido o julgamento pela total procedência do recurso
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
13
voluntário, com declaração de improcedência do auto de infração e consequente extinção do
respectivo crédito tributário; ou, alternativamente:
b.1) Que seja declarada a nulidade do auto de infração lavrado contra o
recorrente, seguindo o entendimento da DRJ/RJO no sentido de que a atividade
exercida seria o comércio de mercadorias, sujeitando-se os fatos à tributação na
pessoa jurídica; e
b.2) Caso esse Douto Julgador não entenda pela total improcedência dos pedidos
anteriores, o que se admite apenas como mera argumentação, requer a
recorrente que seja afastada a incidência dos juros de mora sobre a multa isolada
e de ofício, em observância ao conteúdo do art. 953, § 29, do Regulamento do
Imposto de Renda, bem como que seja excluída do presente lançamento a
exigência de multa isolada, haja vista a ilegalidade da cumulação das multas
isolada e de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 07/04/2015, acorde o
Aviso de Recebimento de e.fl. 264. Tendo sido o recurso juntado aos autos em 06/05/2015,
conforme atesta o “Termo de Solicitação de Juntada” de e.fl. 237, considera-se tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas trazidas na peça recursal são desprovidas da natureza de normas complementares
e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Dedução indevida de despesas de livro caixa
Conforme explicitado no Relatório, a presente autuação tem por fundamento: a
apuração de redução indevida da base de cálculo do IRPF declarado de despesas escrituradas em
Livro Caixa, consideradas pela autoridade fiscal lançadora como não dedutíveis.
Afastada pela DRJ/RJO a parte do lançamento relativa a suposto excesso de
despesas em relação às receitas, sendo acatadas as despesas com aluguel de sala nos meses de
outubro, novembro e dezembro, na proporção dos rendimentos recebidos, resta em discussão as
glosas relativas às demais despesas não acatadas pela fiscalização e objeto de glosa.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
14
Sustenta a recorrente, que exerce a atividade de profissional liberal autônoma
(representante comercial), sem qualquer vínculo empregatício, e que as despesas por ela
declaradas em Livro-caixa estariam em total consonância com a legislação, configurando-se como
“indispensáveis à percepção do rendimento e à manutenção da fonte produtora desses
rendimentos“, estando diretamente correlacionadas à percepção das comissões recebidas da
Herbalife, em decorrência da atividade de representação. Assevera ainda, que possuiria duas
atividades, sendo a principal de representante comercial autônoma, pela qual era remunerada
com comissões e, paralelamente, também atuaria como revendedora dos produtos que
representa, por ela própria adquiridos e repassados a consumidores finais (com atividade própria
de pessoa jurídica); assim, a atividade de representação por ela exercida: “...não deve ser
encarada como distribuição de produtos Herbalife...”
Em que pese os argumentos contrários por parte da recorrente, entendo que a
parte mantida do lançamento foi correta e devidamente fundamentada na decisão proferida pela
DRJ/RJO, motivo pelo qual, peço vênia para parcial reprodução de tais fundamentos, os quais
adoto também como razão de decidir:
Voto
(...)
Da dedução indevida de despesas de livro caixa
(...)
Nos termos do art. 6o da Lei 8.134, de 1990, uma despesa para ser considerada
como de custeio e, portanto, ser dedutível, deve respeitar quatro requisitos
cumulativos indispensáveis:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida;
b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-base correspondente ao
exercício da declaração;
c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da fonte
pagadora;
d) deve estar escriturada em livro caixa, comprovada com documentação idônea.
Ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao condicionar essas
deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
A Interessada alega que, por ser supervisora da Herbalife Internacional do Brasil
Ltda., seria responsável pela promoção dos serviços e mercadorias ofertados pela
mencionada empresa e que, para tanto, realizaria eventos de publicidade com a
finalidade de impulsionar as vendas dos produtos Herbalife.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
15
Quanto à natureza da relação da Interessada com a empresa Herbalife, no corpo
do contrato denominado Proposta de Distribuição Internacional – Acordo de
Distribuição (fl. 100) consta que “o Distribuidor é um contratante independente
(para todos os fins, inclusive fiscais e outros), e não é empregado, representante
legal ou agente da Herbalife ou de qualquer outro distribuidor da Herbalife...”
(...)
No caso em tela, a Interessada não trabalha à conta de outro, como ocorre com o
agente, ou mesmo representante comercial autônomo, mas a sua própria conta,
demonstrando o caráter de independência do distribuidor que sempre tem a sua
disposição os produtos Herbalife para as vendas no varejo, destinadas ao
consumidor final, ou no atacado, destinadas a outros distribuidores.
A importância de se enfatizar que a Contribuinte não era representante comercial
da Herbalife reside no fato de que as despesas com hospedagem e transporte só
poderiam ser abatidas em livro caixa, caso a Contribuinte fosse caracterizada
como representante comercial da Herbalife. Portanto, as despesas com
hospedagem em hotéis terão as suas glosas mantidas, haja vista que o art. 6o, III,
e §1o, b, da Lei 8.134/90, e art. 75, parágrafo único, inciso II do RIR/99, permitem
apenas ao representante comercial a dedução em livro caixa de despesas dessa
natureza.
Por mais que a Impugnante assevere o contrário, também não há previsão legal
para a dedução de despesas com alimentação, observando-se que a alimentação
se constitui em necessidade fundamental de todo ser humano,
independentemente de relação com percepção de receita, não se caracterizando
como custo diretamente vinculado a esta. Nesse sentido, a Solução de Consulta no
15/2009/DISIT/3aRF entendeu que despesas com alimentação fornecida em
reuniões não se caracterizam como despesa de custeio, uma vez que não têm
caráter
de
imprescindibilidade,
normalidade,
usualidade
e
pertinência
relativamente à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Conforme apontado no recorte acima, no contrato intitulado “Proposta de
Distribuição Internacional” (e.fl. 100), apresentado pela então fiscalizada, fica claro o fato de que a
sua relação com a empresa Herbalife, seria de um distribuidor independente. Tal fato é facilmente
constatável nas regras constantes na parte do referido contrato que tratam do “Acordo de
Distribuição”; cumpre destacar as seguintes cláusulas, que corroboram o fato de tratar-se de
contratação de distribuidor independente:
ACORDO DE DISTRIBUIÇÃO / AGREEMENT OF DISTRIBUTORSHIP
Mediante aprovação desta proposta pela HERBALIFE, e antes desta, enquanto
abaixo assinado (doravante denominado Distribuidor) estiver vendendo produtos
Herbalife:
1
O Distribuidor administrara os seus próprios negócios, promoverá vendas
no mercado internacional e cumprirá todas as normas regulamentos,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
16
políticas e procedimentos tal como alterados periodicamente, inclusive
aqueles estabelecidos no Manual do Distribuidor Herbalife e demais
publicações da Herbalife (...)
2
O Distribuidor é um contratante independente (para todos os fins, inclusive
fiscais e outros), e não é empregado representante legal ou agente da
Herbalile ou de qualquer outro Distribuidor da Herbalife.
3
Na medida em que seja razoavelmente possível, as condições de
pagamento para os produtos Herbalife ao Distribuidor serão à vista.
independentemente da quantidade solicitada.
4
(...)
5
O Distribuidor estará sempre à frente de seus negócios de forma a
aprimorar a reputação da Herbalife e sua marca.
6
(...)
7
(...)
8
O Distribuidor concorda que a assinatura deste Contrato e a compra do Kit
Internacional de Promoção é todo o necessário para tomar-se um
Distribuidor. (...)
Também foi apresentado pela contribuinte o Plano de Venda e Marketing -
“Administração do Negócio” (e.fls. 101/107), onde consta, no título “Apresentação”, a forma de
remuneração do Distribuidor, nos seguintes termos:
Oportunidades de Rendimentos
O Plano de Marketing Herbalife oferece diversas oportunidades de ganhos e
outros benefícios.
Lucro Imediato com Vendas de Varejo
25% - 50%
Lucro proveniente da venda direta de produtos ao cliente final.
Lucro Diário com Vendas de Atacado
até 25%
É a diferença entre o que você paga pelos produtos e o que os Distribuidores de
sua Organização Pessoal Descendente pagam pelos produtos que adquirem.
Pagamento Mensal de Royalties Override
Até 5% nos 3 níveis de sua organização
Como Supervisor, você ganha até 5% do Volume Pessoal de todos os seus
Supervisores nos três níveis de sua linha descendente.
Bônus Mensal de Produção
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
17
Membros da Equipe TAB podem receber um Bônus de Produção Organizacional
de 2% a 7%.
Bonificações Anuais
Bonificação paga aos Distribuidores de maior sucesso em reconhecimento por
desempenho excepcional.

As cláusulas do “Acordo de Distribuição” acima reproduzidas são claras ao apontar
que o Distribuidor administra o seu próprio negócio, promovendo vendas dos produtos Herbalife
no mercado internacional, não sendo representante legal ou agente da Herbalife, tratando-se de
contratante independente. Noutro giro, no Plano de Vendas e Marketing - “Administração do
Negócio”, resta claramente consignado que a remuneração do Distribuidor é oriunda de Lucros,
pagamentos de Royalties, Bônus de Produção e Bonificações, não havendo qualquer menção
quanto a eventual pagamento de comissões decorrentes da alegada representação comercial.
Apesar de sustentar exercer a atividade de representante comercial, tanto na peça
recursal, quanto na impugnação, a própria contribuinte afirma tratar-se de uma: “...profissional
liberal autônoma, sem qualquer vínculo empregatício, inserida no ramo do comércio, na condição
de vendedor/caixeiro-viajante...”. Também é incontestável e reconhecido pela recorrente que,
além da suposta representação comercial, promove a atividade de compra e venda de produtos
da Herbalife, sendo afirmado na peça impugnatória (e.fl. 113), que os custos e despesas lançados
em Livro-caixa: “...correspondem especificamente aos custos inerentes ao desenvolvimento da
atividade comercial da contribuinte.”
Oportuno nesse ponto destacar os lançamentos constantes do Livro-caixa da
recorrente, relativo ao período da autuação, anexado às e.fls. 42/55.
Sob a ótica das Receitas, no ano de 2008 encontram-se declarados recebimentos de
valores sob as seguintes rubricas: 1) Royalties recebidos da Herbalife Internacional do Brasil; 2) -
Vendas diretas ao consumidor; e 3) Bônus de Produção recebidos da Herbalife Internacional do
Brasil.
No que concerne às despesas escrituradas no Livro-caixa, todas apresentam o
mesmo histórico: “Desp. Com Vendas e Treinamentos”, apresentando um dos seguintes
Complementos:
 Desp. Com evento com a finalidade de treinamento do grupo de
distribuidores independentes da Herbalife;
 Desp. Com evento com a finalidade de exposição dos produtos para venda
seguido de coquetel;
 Desp. Com evento com a finalidade de exposição dos produtos para venda
seguido de jantar;
 Desp. Com locação de auditório para exposição dos produtos e explanação
do plano de marketinq para recrutar novos distribuidores;
 Desp. Com hospedagem;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
18
 Desp. Com evento com a finalidade de Treinamento e Capacitação seguido
de Jantar;
 Desp. Com locação de sala para vendas, treinamento e capacitação;
 Desp. Com hospedagem de palestrante VIP para evento do grupo de
distribuid. independentes da Herbalife;
 Desp. Com workshop para grupo de distrib. lndepend Da Herbalife.
A leitura das descrições de Receitas do Livro-caixa leva facilmente à constatação de
que os recebimentos (receitas), refletem exatamente as rubricas constantes do “Acordo de
Distribuição” e que não se coadunam com rendimentos decorrentes da atividade de
representação comercial. Noutro giro, quanto os dispêndios (despesas), também é notório não se
identificarem com gastos necessários à prestação dos serviços ou manutenção da atividade de
representação comercial.
De fato, a natureza dos gastos depõe totalmente contra a tese defendida pela
recorrente, de que se refeririam a atividade de representação, uma vez que os complementos do
histórico indicam, claramente, tratar-se de dispêndios com eventos para: treinamentos; exposição
de produtos para venda; explanação do plano de marketinq para recrutamento de novos
distribuidores; e workshop para grupos de distribuidores da Herbalife. Forçoso se constatar, que
tais atividades não se compatibilizam com a de simples representação, sendo muito mais
identificáveis com a atividade declarada pela própria recorrente de Distribuidor e Supervisora dos
produtos da Herbalife.
Deve ser observado, que o presente procedimento fiscal teve por objeto a análise
dos gastos declarados pela contribuinte a título de deduções da base de cálculo do IRPF apurado
nos exercícios, limitando-se à averiguação da natureza dos gastos escriturados, em conformidade
com as receitas declaradas pela autuada, em razão das atividades por ela exercida.
Uma vez constatado que não há compatibilidade entre as receitas declaradas e os
gastos escriturados, correto assim o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora, ao
promover a glosa das despesas incorretamente deduzidas pela contribuinte de sua base de cálculo
do IRPF, devendo ser mantido o lançamento.
Arguição de nulidade da autuação - Improcedência
Sustenta a recorrente que, caso afastada a sua alegação de exercício da atividade
de representação, deveria a fiscalização ter apurado os resultados como decorrentes de atividade
comercial, exigindo o imposto de renda com base nas regras de tributação das pessoas jurídicas,
devendo assim, ser declarada a nulidade do auto de infração objeto do presente recurso. Suscita
assim, alternativamente, a declaração de nulidade da autuação sob tal argumento.
Deve ser observado, que o presente procedimento fiscal teve por objeto a análise
dos gastos declarados pela contribuinte a título de deduções da base de cálculo do IRPF apurado
no exercício, limitando-se a tal escopo. Não houve imputação ou desconsideração de qualquer
receita, limitando-se à averiguação da natureza dos gastos em conformidade com as receitas
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
19
declaradas pela autuada, não havendo qualquer afirmação de que se tratava exclusivamente de
exercício de atividade de pessoa jurídica, não se justificando o pedido de declaração de nulidade
do lançamento.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal federal). Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois
vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações
essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo
direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em
resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, não se encontrando presentes situações que
ensejem a requerida declaração de nulidade, devendo ser mantido o lançamento.
Multa isolada cumulada com a multa de ofício de 75% - Aplicabilidade
Pugna a recorrente pelo afastamento da multa isolada, por falta de recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), aplicada no percentual de 50% cumulada com a multa de ofício
de 75%.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, com a edição da MP no 351 de 22 de
janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade
simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%).
No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
posterior à vigência da novel legislação, tem-se como legítima a aplicação da multa isolada por
falta de pagamento do carnê-leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento
(exercício 2009, ano calendário 2008), devendo ser mantida.
Juros de Mora incidentes sobre a multas de ofício e isolada - Aplicabilidade
Questiona a recorrente a incidência de juros de mora, mediante aplicação da Taxa
Selic, sobre a multas aplicadas, sob argumento de ausência de base legal.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas isolada e de
ofício aplicadas, foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Para
compreensão do comando dos citados dispositivos, oportuna sua reprodução.
Lei no 9.430, de 1996
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
20
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Conforme se verifica, o caput do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata dos débitos
para com a União “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal”. Não se cuida, portanto, em tal dispositivo, apenas das obrigações principais, mas
também dos demais débitos decorrentes de tais tributos, onde destaco as multas, que após o
respectivo lançamento, também se tornam débito da União decorrente da obrigação principal.
Estando assim, sujeito ao disposto no § 3o acima reproduzido (incidência de juros de mora a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo, até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento).
Temos ainda os seguintes preceitos legais:
Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Os comandos dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522, de 2002, são por demais
elucidativos ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic. No que se refere à multa de ofício, o
tema encontra-se inclusive sedimentado neste Conselho mediante a Súmula no 108, que
apresenta a seguinte redação: “Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.180 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.728779/2011-49
21
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.”
Dessa forma, a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina a
legislação. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa. Sem razão assim, mais uma vez a
contribuinte, devendo ser mantida a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos
estritos ditames legais e devidamente motivada.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 308
DF CARF MF
Original